Tribunal: TJMT
Processo: 1040544-59.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040544-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), ACELIO BECKER - CPF: 175.672.629-91 (EMBARGANTE), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), REBECA MOREIRA YOUSSEF GUEDES - CPF: 013.792.371-65 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO AGRAVANTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E NOVAÇÃO. MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, em razão da ausência de garantia do juízo.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão quanto à submissão do crédito ao juízo da recuperação judicial e à competência universal, com invocação dos artigos 6º e 49 da Lei n. 11.101/2005;
(ii)
reconhecimento de omissão quanto à desnecessidade de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, com fundamento no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil;
(iii)
reconhecimento de omissão quanto à ilegitimidade passiva do avalista e à novação operada pela homologação do plano recuperacional;
(iv)
atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de omissões no acórdão embargado quanto à competência do juízo da recuperação judicial, à dispensa da garantia do juízo, à ilegitimidade passiva do avalista e à novação da dívida;
(ii)
aferir o cabimento do prequestionamento dos dispositivos invocados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

5. A discordância da parte com a interpretação adotada pelo colegiado quanto ao regime jurídico da atribuição excepcional de efeito suspensivo aos embargos à execução não configura omissão embargável, mas mero inconformismo com a conclusão sobre a imprescindibilidade da garantia do juízo prevista no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

6. A invocação de dispositivo legal não suscitado no agravo de instrumento, veiculada apenas em sede de embargos de declaração, configura ampliação argumentativa em via inadequada, incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios.

7. A oposição de embargos de declaração com manifesto intuito infringente, voltada à reabertura da discussão sobre matéria já enfrentada no acórdão embargado, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil e deve ser veiculada pelo mecanismo recursal adequado.

8. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante, por aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil, quando as questões subjacentes foram apreciadas pelo acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO

9
. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 914, 919, § 1º, 1.022 e 1.025; Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, § 13, e 49, § 1º; Lei n. 14.112/2020; Lei n. 5.764/1971, art. 79; CF, art. 93, IX.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 581, REsp 2.041.133/DF, AREsp 2.872.725/MT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante
ACÉLIO BECKER
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a atribuição de efeitos suspensivo aos embargos à execução, em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
.

A execução funda-se nas Cédulas de Crédito Bancário n. C20239791-9 e C00231266-9, emitidas por Carlos Daniel Jacobsen Becker e Elaine Becker, nas quais o ora embargante figura como avalista, com débito atualizado de R$ 1.788.992,75.

Opostos embargos à execução, autuados sob o n. 1003921-29.2025.8.11.0086, o embargante requereu a atribuição de efeito suspensivo, indeferido pelo juízo de origem ao fundamento de ausência de garantia idônea.

O acórdão embargado manteve a decisão agravada ao reconhecer o caráter excepcional da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução e a imprescindibilidade da garantia do juízo (CPC, art. 919, § 1º), mitigável apenas mediante prova robusta de impossibilidade absoluta de prestação, não suprida pelo simples parcelamento de custas.

Assentou, ademais, que a recuperação judicial dos devedores principais não impede o prosseguimento da execução contra o avalista, e que os créditos decorrentes de atos cooperativos não se sujeitam aos efeitos do processo recuperacional. Por fim, repeliu a alegação de excesso de execução, desacompanhada de memória de cálculo individualizada (id. 355366879).

Nos presentes embargos, o embargante aponta omissão quanto à submissão do crédito ao juízo da recuperação judicial e à competência universal, com invocação dos artigos 6º e 49 da Lei n. 11.101/2005. Aduz, ademais, omissão quanto à desnecessidade de garantia do juízo, sob o fundamento de que o art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil admite a dispensa em hipóteses excepcionais, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Suscita, por fim, omissão quanto à ilegitimidade passiva do avalista e à novação operada pela homologação do plano recuperacional. Postula efeitos infringentes e o prequestionamento dos artigos 6º e 49 da Lei n. 11.101/2005, dos artigos 914, 919, § 1º, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil e do art. 93, IX, da Constituição Federal (id. 358005394).

Em contrarrazões, a embargada
SICREDI OURO VERDE MT
pugna pela rejeição dos aclaratórios (id. 363943869).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise embargos de declaração opostos pelo agravante
ACÉLIO BECKER
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 1003921-29.2025.8.11.0086.

Como de conhecimento, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia pronunciar-se o órgão julgador, ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida, servindo apenas como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando presentes os vícios específicos que autorizam sua oposição.

No que concerne à alegada omissão quanto à submissão do crédito ao juízo da recuperação judicial e à competência universal, a leitura do acórdão embargado afasta o vício.

A questão recebeu enfrentamento amplo e fundamentado, em que o colegiado adotou três premissas convergentes: o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 garante aos credores do devedor em recuperação judicial a conservação de seus direitos e privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso; o entendimento se encontra consolidado na Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça; e os créditos decorrentes de atos cooperativos não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, por força do art. 6º, § 13, da Lei n. 11.101/2005, introduzido pela Lei n. 14.112/2020, em conjunção com o art. 79 da Lei n. 5.764/1971.

A fundamentação elaborou as seguintes premissas:

“(...) O art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 dispõe que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a questão trazida à discussão está pacificada pela Súmula 581, segundo a qual a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (...)

Acrescente-se, como elemento que debilita ainda mais a probabilidade do direito, que o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Incidente de Impugnação de Crédito n. 1059622-13.2025.8.11.0041, proferiu sentença que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito detido pela cooperativa agravada e determinou a exclusão integral dos créditos do Quadro Geral de Credores da recuperação judicial.

A exclusão dos valores do Quadro Geral de Credores ocorreu em observância ao art. 6º, § 13, da Lei 11.101/2005, introduzido pela Lei n. 14.112/2020, que excluiu dos efeitos do processo recuperacional os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei n. 5.764/1971. (...)”
(
sic
, id. 355366879).

O que se observa, portanto, é juízo fundamentado no sentido de que a alegada submissão do crédito ao juízo recuperacional não se sustenta, seja porque a recuperação judicial dos devedores principais não impede o prosseguimento da execução contra o avalista, seja porque o crédito objeto da execução foi reconhecido como extraconcursal em decisão proferida no próprio juízo recuperacional, em razão da natureza cooperativa do ato.

A invocação isolada dos artigos 6º e 49 da Lei n. 11.101/2005 e da doutrina sobre a
“universalidade mitigada”
do juízo da recuperação não conduz à conclusão pretendida, pois a regra geral da preservação da execução contra coobrigados, com a exceção específica dos créditos decorrentes de atos cooperativos, foi examinada pelo colegiado, com indicação dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso aplicáveis à matéria.

No que diz respeito à alegada omissão quanto à desnecessidade de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a leitura do acórdão igualmente afasta o vício.

A fundamentação examinou de modo específico, em diversos parágrafos, o regime jurídico da atribuição excepcional de efeito suspensivo aos embargos à execução, com citação doutrinária e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

O que se verifica é fundamentação clara, articulada com a interpretação sistemática do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil reconhecida pela jurisprudência consolidada, da qual o embargante apenas discorda, sem apontar ausência de pronunciamento ou incompatibilidade interna que justifique a integração pretendida.

Quanto à alegada omissão sobre a ilegitimidade passiva do avalista e a novação da dívida em razão da homologação do plano recuperacional, igualmente não procede a insurgência.

A fundamentação examinou ambas as teses ao consignar:

“(...) Outrossim, as questões de ilegitimidade passiva e de competência do juízo executivo constituem matéria que carece de estudo verticalizado pelo Juízo singular, no julgamento dos embargos à execução, com o pleno exercício do contraditório, circunstância que impede a análise meritória por este Tribunal na presente sede recursal, cujo objeto se restringe ao acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Ainda assim, a apreciação dessas teses sob a ótica estrita da probabilidade do direito, pressuposto para a concessão da medida suspensiva, revela que a pretensão do agravante é precária e não se mostra apta a produzir o efeito almejado. (...)”
(
sic
, id. 355366879).

Em seguida, o acórdão expôs as razões pelas quais a probabilidade do direito invocada pelo embargante se mostra precária, sob duas frentes complementares:
(i)
a Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça assegura ao credor a conservação de seus direitos contra os coobrigados, ainda que os devedores principais estejam em recuperação judicial;
(ii)
e a natureza cooperativa do ato afasta a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação, com fundamento no art. 6º, § 13, da Lei n. 11.101/2005, e no precedente do Superior Tribunal de Justiça no AREsp n. 2.872.725/MT.

A invocação do art. 360, I, do Código Civil, veiculada apenas nos embargos de declaração, traduz pretensão de ampliação argumentativa em via inadequada, pois a tese de novação decorrente do plano recuperacional foi afastada pelo colegiado, ainda que sob outra moldura argumentativa, ao se reconhecer que o crédito da agravada é extraconcursal e, por isso, não foi alcançado pelos efeitos novatórios do plano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em consignar que o julgador não tem o dever de refutar, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para amparar a conclusão adotada:

“(...) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos, desde que apresente fundamentos suficientes para embasar sua conclusão. (...)”
(STJ, REsp n. 2.041.133/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025).

Em síntese, os embargos veiculam, com nova roupagem, as mesmas teses enfrentadas no julgamento do agravo de instrumento, com manifesta finalidade infringente, voltada à reabertura da discussão sobre a competência do juízo recuperacional, a possibilidade de dispensa da garantia para fins de efeito suspensivo e a ilegitimidade passiva do avalista.

A oposição revela inconformismo legítimo do embargante com a solução adotada, mas que deve ser veiculado por mecanismo recursal adequado, e não pela estreita via dos aclaratórios, cuja finalidade se limita à integração do julgado quando presentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No tocante ao prequestionamento dos artigos 6º e 49 da Lei n. 11.101/2005, dos artigos 914, 919, § 1º, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil e do art. 93, IX, da Constituição Federal, todas as questões subjacentes a esses dispositivos foram apreciadas pelo acórdão, com indicação dos fundamentos jurídicos que justificam as conclusões adotadas.

De todo modo, por aplicação do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados pelo embargante.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo agravante
ACÉLIO BECKER
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026